Tribunal: TJSP
Processo: 1002340-80.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CUIDADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de restituição de caução no contrato de locação, multa por descumprimento contratual e indenização por danos morais. A sentença extinguiu o processo em relação à imobiliária por ilegitimidade passiva e condenou a

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CUIDADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de restituição de caução no contrato de locação, multa por descumprimento contratual e indenização por danos morais. A sentença extinguiu o processo em relação à imobiliária por ilegitimidade passiva e condenou a locadora à restituição parcial da caução, abatendo valores devidos por aluguel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a existência de dano moral devido ao autor e (ii) a aplicação de multa contratual em favor do autor.
III. Razões de Decidir
3. Não há comprovação de dano moral, pois o inadimplemento contratual não gera, por si só, sofrimento ou humilhação que justifique indenização pecuniária.
4. Multa contratual indevida. Existência de débitos pendente. Caracterização de infração contratual por parte do autor.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.